Tribunal: STF
Processo: MS 34877
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Pedido de desistência não apreciado. Omissão configurada. 3. Efeitos infringentes. Configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental e homologar o pedido de desistência do recurso.